Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717782-36.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALERIA BARBOSA DA SILVA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que em cumprimento individual de sentença coletiva baseada na Lei Distrital n. 5.184/2013, rejeitou os pedidos de suspensão do processo por prejudicialidade externa e de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória sem concessão de tutela provisória configura prejudicialidade externa apta a suspender a execução; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por suposta “coisa julgada inconstitucional” à luz do Tema 864 da repercussão geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de ação rescisória desacompanhada de decisão concessiva de tutela provisória não impede o cumprimento do título judicial, conforme dispõe o art. 969 do CPC. 4. A prejudicialidade externa exige relação lógica e necessária entre os processos, o que não se configura no caso, especialmente diante do indeferimento da tutela provisória na ação rescisória e do seu posterior não conhecimento. 5. O título executivo permanece exigível, pois o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013 não se confunde com revisão geral anual tratada no Tema 864/STF, o qual exige previsão na LDO e dotação na LOA para sua concessão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A existência de ação rescisória sem tutela provisória não configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença. 2. O título judicial fundado na Lei Distrital n. 5.184/2013 é exigível, não se aplicando ao caso a tese fixada no Tema 864 do STF, por se tratar de reajuste específico e não de revisão geral anual. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 535, III, §§ 5o e 7o, e 969. CF/1988, art. 169, § 1o. Lei Distrital n. 5.184/2013. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010226, 0704391-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1990504, 0752169-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 10.04.2025, DJe 07.05.2025; STF, RE 905.357/RR, Tema 864, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2019, DJe 18.12.2019; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17, 21, inciso I e parágrafo único, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a inviabilidade orçamentária e financeira para a implementação do reajuste, vez que a despesa não encontra previsão orçamentária. Argumenta que as leis concessivas de reajustes são ineficazes por tempo indeterminado, enquanto os estudos técnicos não apontarem a viabilidade de sua implementação. Assevera que deve ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação requerida, diante da invalidade ou ineficácia da lei local que concedeu reajuste remuneratório sem a observância da lei; b) artigos 9o, 10, 292, caput, §3o, e 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes artigos da Constituição Federal: a) artigo 169, §1o, inciso I, repisando os argumentos do item “a” do recurso especial, bem como apontando inobservância ao tema 864 do STF; b) artigos 24, §4, e 93, inciso IX, também sem demonstrar as razões da suposta transgressão às referidas normas constitucionais. Em adição, argumenta que o acórdão vergastado declarou a validade de lei local contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, cumpre observar que não há similitude fática entre o presente caso e a tese fixada no Tema 864 do STF que se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.184/2013, que trata de reajuste específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da LRF, e 374, inciso I, do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que concerne ao aludido vilipêndio aos artigos 9°, 10, 292, caput e § 3°, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, uma vez que inexistentes as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte em relação à aventada transgressão aos artigos aos artigos 24, §4o, 93, inciso IX, e 169, §1o, incisos I e II, todos da Constituição Federal, bem como quanto à interposição fundada na alínea “d” do autorizador constitucional, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, nem acerca da suposta declaração de validade de lei local em face de lei federal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002